Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736438-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, LUMINE EDITORA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, LUMINE EDITORA LTDA - EPP, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA e ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por BANCO DO BRASIL S/A (autos n. 0711319-22.2018.8.07.0001), condenado o agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, na qualidade de representante legal das pessoas jurídicas também agravantes, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado do débito em execução, com fundamento no art. 77, IV, e §2o, CPC, decisão no seguinte teor: “1. A decisão de ID 235215670 deferiu a penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA – ME no percentual de 20% (vinte por cento), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês. 2. Nomeou o representante legal das empresas devedoras, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF: 665.535.711-04, o qual também compõe o polo passivo desta demanda, para atuar como administrador, equiparado à figura do depositário judicial. 3. Determinou a sua intimação para apresentar o plano de atuação. Destacou que o descumprimento injustificado seria considerado ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, IV, do CPC), podendo ser imposto ao representante legal da sociedade executada a multa prevista no artigo 77, §§1o e 2o, do CPC. 4. O exequente apresentou os dados para recebimento dos valores no ID 236010551. Apresentou a planilha de débitos no ID 239454666, no valor de R$ 14.617.892,84. 5. O executado/administrador nomeado JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA não apresentou o plano de atuação no prazo concedido. 6. O despacho de ID 239469949 determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto ao descumprimento e aplicação de multa. 7. O Administrador judicial JULIO se manifestou no ID 240031382. Diz que o faturamento mensal é de R$ 9.000,00. Se compromete a depositar mensalmente o valor de R$ 1.904,42 relativo ao valor penhorado. 8. O exequente se manifestou no ID 240175923. Entende que não foi apresentado o plano de atuação no prazo concedido. Assim, pede a aplicação da multa descrita no art. 77, inciso IV, do CPC. Pede a substituição do administrador judicial. 9. Os executados se manifestaram no ID 241952852. Reitera que a empresa LUMINE não possui faturamento e que a LOGPRESS possui faturamento mínimo. Propõe o depósito mensal no valor de R$ 7.500,00 mensais. Pede a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano para tentativa de conciliação. 10. O exequente se manifestou no ID 242835334. Discorda da proposta apresentada, pois as alegações não vieram acompanhadas de documentos comprobatórios. Reiterou o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à justiça. 11. É o breve relato. 12. O art. 77 do Código de Processo Civil dispõe que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. No mesmo sentido, o art. 774 do mesmo diploma dispõe que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais. 13. A decisão de ID 235215670 (09/05/2025) determinou que o representante legal JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA apresentasse o plano de atuação para a penhora de faturamento, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, e depositar as quantias recebidas, acompanhadas do respectivo balancete mensal, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 14. Os executados apresentaram recurso de agravo de instrumento n. 0722078-04.2025.8.07.0000 que foi recebido sem efeito suspensivo sob o seguinte argumento: a não apresentação de documentação contábil capaz de comprovar o alegado impacto na folha de pagamentos, somada à inconsistência das informações prestadas e à não apresentação de planilhas financeiras confiáveis inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de impenhorabilidade da verba constrita. (...)Alegações abstratas sobre dificuldades econômicas ou eventuais impactos no funcionamento da empresa, desacompanhadas de elementos técnicos que evidenciem a real extensão do comprometimento patrimonial ou da inviabilidade das atividades empresariais, são insuficientes para caracterizar o mencionado requisito. 15. Os executados apresentaram apenas os documentos de ID 240031387, 240031389, que tratam de uma planilha simples de 1 (uma) página, genérica com valores aleatórios de suposto faturamento do período de 6 (seis) meses, sem nenhum detalhamento. 16. Assim, houve o descumprimento da determinação judicial de ID 235215670. 17. Deste modo, aplico a JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA a multa descrita no art. 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado do débito em execução. 18. Intimem-se. 19. Intime-se novamente JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA para cumprir o que foi determinado pela decisão de ID 235215670 sob pena de nova aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e análise da possibilidade de adoção de medidas atípicas. 20. Prazo: 15 (quinze) dias” (ID 242988568, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam que a “multa aplicada fundamenta-se no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, que versa sobre o ato atentatório à dignidade da justiça. Contudo, a conduta do Agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ao não apresentar o plano de atuação nos moldes exigidos pelo Juízo a quo, não se configurou como resistência injustificada ou intenção de obstar a execução. Pelo contrário, foi uma manifestação de sua impossibilidade fática de cumprir a medida de forma efetiva e um esforço para dialogar com o Juízo sobre a realidade do caso” (ID 75646206, p.5). Sustentam que “a empresa LUMINE EDITORA LTDA - ME não gera faturamento algum, e a LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA tem faturamento médio de apenas R$ 9.000,00 mensais. Sobre este valor, a penhora de 20% do faturamento representa irrisórios R$ 1.800,00 por mês. Em contrapartida, a dívida total ascende a R$ 14.617.892,84. Os juros de mora mensais atingem aproximadamente R$ 146.178,93. Isso significa que a penhora mensal de faturamento não cobre sequer 1,5% dos juros que se acumulam a cada mês. ( ) No presente caso, a medida de penhora de faturamento, embora legalmente prevista, revela-se, na prática, totalmente ineficaz para o propósito de satisfazer o crédito, sendo meramente formal e burocrática diante da magnitude do débito.” (ID 75646206, p.5/6). Consignam que “a conduta do Agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ao propor o depósito de R$ 7.500,00 mensais, foi um claro gesto de boa-fé e transparência, buscando uma via alternativa que, embora não resolva a dívida por completo, demonstrava um esforço real de colaboração e pagamento, dentro das limitadas possibilidades financeiras. A rejeição dessa proposta pelo Agravado e a subsequente aplicação de multa ao Agravante por “não cumprir” um plano que geraria apenas R$ 1.800,00 mensais beira o abuso de direito processual” (ID 75646206, p.6). Salientam que a “multa de 1% sobre o valor da execução é manifestamente desproporcional à alegada conduta e à realidade fática da execução. Tal penalidade, imposta a uma pessoa física, tem caráter punitivo excessivo e não contribui para a efetividade da execução, transformando o processo em um instrumento de coerção desmedida, em vez de busca pela satisfação do crédito” (ID 75646206, p.6). Afirmam que “a insistência na penhora de faturamento, que se demonstra inviável para a quitação da dívida e seus encargos mensais, e a penalização do devedor por não se adequar a uma medida formalmente correta, mas materialmente ineficaz, deturpam o propósito da execução. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 769, embora autorize a penhora de faturamento, condiciona-a à fixação de um percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais e que a decisão se reporte a elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor. As planilhas apresentadas pelos Agravantes (IDs 240031387 e 240031389) são esses elementos probatórios concretos que demonstram a quase inexistência de faturamento e a inviabilidade da medida para a finalidade de satisfação do crédito” (ID 75646206, p.9). Aduzem que “o imediato cumprimento da decisão agravada implicará em dano de natureza grave e de difícil reparação para o Agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA. A multa imposta, no valor de R$ 146.178,92, sobre uma pessoa física, é uma quantia vultosa e desproporcional à sua capacidade econômica para quitá-la, especialmente considerando sua condição de avalista em uma dívida multimilionária. A imposição e eventual execução de tal multa podem comprometer gravemente a subsistência do Agravante, sua capacidade de arcar com despesas essenciais e sua integridade financeira, sem que haja qualquer benefício real para a execução, uma vez que o valor, embora alto para o indivíduo, ainda é ínfimo diante da totalidade do débito.” (ID 75646206, p.13). Ao final, requerem: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento em seu efeito suspensivo, para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade da multa aplicada ao Agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA pela decisão de ID 242988568, evitando-se dano grave e de difícil reparação; b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal; c) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para: Reformar integralmente a decisão interlocutória de ID 242988568, no ponto em que aplicou multa ao Agravante, bem como, cancelar a multa de 1% sobre o valor da execução (R$ 14.617.892,84) aplicada ao Agravante, por ser indevida, desproporcional e injusta frente à sua conduta de boa-fé e à ineficácia da medida de penhora de faturamento.” (ID 75646206, p.12/13). Preparo recolhido (ID 75650539). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual condenado o agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, na qualidade de representante legal das pessoas jurídicas também agravantes, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado do débito em execução, com fundamento no art. 77, IV, e §2o, CPC. Os agravantes alegam, em resumo, que a conduta do agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA não configurou resistência injustificada à execução, mas sim tentativa de dialogar com o juízo diante de impossibilidade fática de cumprir integralmente a determinação judicial de ID 235215670 (origem), o que afastaria a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. Sustentam que a agravante LUMINE EDITORA LTDA - ME não tem faturamento e que a agravante LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA fatura, em média, R$ 9.000,00 mensais, o que tornaria ineficaz a penhora de 20% sobre esse valor, diante do montante total da dívida executada (R$ 14,6 milhões). Destacam que a proposta de depósito mensal de R$ 7.500,00 apresentada pelo agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA foi feita de boa-fé, como alternativa viável dentro das limitações financeiras das empresas, sendo desproporcional a multa aplicada, que corresponde a R$ 146.178,92. Alegam que tal penalidade, imposta a pessoa física, compromete a subsistência do agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA sem qualquer benefício efetivo à execução. Apontam que a insistência na medida de penhora do faturamento das empresas, ineficaz diante da realidade econômica dos devedores, deturpa a finalidade do processo executivo, sendo desarrazoada. E intentam, no presente momento processual, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Pela decisão de ID 235215670, o juízo de origem deferiu a penhora de 20% do faturamento das empresas agravantes LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA e LUMINE EDITORA LTDA – ME, nomeando o agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, na qualidade de representante legal de referidas pessoas jurídicas, para exercer a função de administrador, equiparado ao depositário judicial. Na mesma decisão, o agravante foi intimado, por meio de seu advogado, a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de atuação contendo a metodologia contábil para prestação de contas mensal ao juízo, bem como o depósito das quantias arrecadadas, acompanhadas dos respectivos balancetes mensais, com vistas à amortização da dívida. Foi ainda advertido de que o descumprimento injustificado da ordem judicial configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do CPC, ensejando a aplicação da multa prevista no §2o do mesmo artigo. Confira-se: “( ) 8. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. 9. Para tanto, nomeio o representante legal das empresas devedoras, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF: 665.535.711-04, o qual também compõe o polo passivo desta demanda, para atuar como administrador, equiparado à figura do depositário judicial. 10. Fica o administrador intimado, através do seu patrono, pelo DJEN, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, e depositar as quantias recebidas, acompanhadas do respectivo balancete mensal, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 11. Destaco que o descumprimento injustificado da ordem será considerado ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, IV, do CPC), podendo ser imposto ao representante legal da sociedade executada a multa prevista no artigo 77, §§1o e 2o, do CPC. 12. Ressalto que a penhora recairá sobre 20% (vinte por cento) do faturamento diário, o qual deverá ser depositado na conta da parte exequente até o dia 10 (dez) de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. 13. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito.” (ID 235215670, origem). Contra referida decisão, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento n. 0722078-04.2025.8.07.0000, no qual alegaram, em resumo, que a medida constritiva determinada pelo juízo a quo impunha encargo excessivo frente à atual situação financeira das empresas, comprometendo a continuidade de suas operações e impactando diretamente na regularidade do pagamento de seus empregados. Sustentaram que parte dos valores bloqueados seria destinada à quitação de verbas salariais, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista em lei (ID 72489064 de referidos autos). Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido pela decisão de ID 72624943, por mim proferida. Abaixo, trechos de mencionada decisão: “Quanto à penhora de faturamento, os artigos 835, inciso X, e 866 do CPC autorizam constrição sobre percentual do faturamento da empresa executada quando não identificados outros bens penhoráveis ou em caso de de difícil alienação ou insuficientes à satisfação do crédito exequendo. Nessa hipótese, incumbe ao juízo estabelecer percentual que assegure a efetividade da execução, sem comprometer de forma desproporcional a continuidade da atividade empresarial, garantindo-se, ainda, a quitação do crédito em prazo razoável. Confira-se: ( ) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 769 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou importante orientação a respeito da matéria: ( ) No caso, embora os agravantes aleguem que o percentual de 20% comprometeria a saúde financeira das empresas, não trouxeram aos autos documentação contábil atualizada, planilhas financeiras, balancetes ou qualquer outro elemento efetivo e idôneo suficiente a comprovar que o percentual deferido pelo juízo de origem inviabilizaria o funcionamento empresarial. Ou seja, tratam-se de meras alegações genéricas que não encontram respaldo técnico no conjunto probatório dos autos. E é ônus do devedor demonstrar, de forma robusta, a alegada desproporcionalidade da medida imposta. A esse respeito: ( ) Igualmente não configurada a probabilidade do direito quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 8.031,37 — ID 233413656, origem) por se destinarem ao pagamento de verbas salariais. No ID 234594692 (origem), a empresa agravante LOGPRESS anexou uma relação de três empregados — Gláucia Maria Gonçalves, José Fernando de Andrade e Rogério Albuquerque. Contudo, não há comprovação de valores a serem pagos aos dois primeiros — todos os campos da planilha apresentam valor “R$ 0,00”. No que tange ao terceiro, a informação é inconsistente, já que a remuneração ora é informada como sendo R$ 3.864,07 (p. 3), ora R$ 3.448,07 (p. 4). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem exigido, de forma pacífica, prova inequívoca da natureza salarial da verba bloqueada, bem como da imprescindibilidade daquele montante para a manutenção das atividades empresariais, o que não se verifica nos autos: ( ) Assim, a não apresentação de documentação contábil capaz de comprovar o alegado impacto na folha de pagamentos, somada à inconsistência das informações prestadas e à não apresentação de planilhas financeiras confiáveis inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de impenhorabilidade da verba constrita. No mais, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, requisito que demanda demonstração objetiva e específica de prejuízo iminente, o que, no caso, exige comprovação por meio de documentação contábil e financeira idônea. Alegações abstratas sobre dificuldades econômicas ou eventuais impactos no funcionamento da empresa, desacompanhadas de elementos técnicos que evidenciem a real extensão do comprometimento patrimonial ou da inviabilidade das atividades empresariais, são insuficientes para caracterizar o mencionado requisito. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo” (ID 72624943 de referidos autos). Referido agravo de instrumento aguarda julgamento de mérito, com previsão na 28a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível, que terá início em 04 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13h30, com período de julgamento estendido até 11 de setembro de 2025, conforme certidão de ID 74659040 (de referidos autos). O juízo de origem foi oficiado da decisão pela qual indeferido o efeito suspensivo (ID 238801568, origem), dando prosseguimento ao feito (decisão de ID 238836242, origem). O agravado/exequente BANCO DO BRASIL S/A apresentou os cálculos atualizados do débito (ID 239454662, origem). Pelo despacho de ID 239469949 (origem), o juízo de origem registrou o descumprimento da obrigação de apresentar o plano de atuação no prazo fixado, determinando a intimação do agravado/exequente Banco do Brasil S/A para se manifestar sobre o descumprimento e eventual aplicação de multa. Em seguida, o agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA compareceu aos autos, alegando que LUMINE EDITORA LTDA - ME não tem faturamento e que LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA aufere receita média mensal de R$ 9.000,00. Apresentou duas planilhas simples e unilaterais, contendo apenas a indicação de mês, ano e valor alegadamente faturado pelas empresas (ID 240031387 e ID 240031389), comprometendo-se a depositar, mensalmente, o valor de R$ 1.904,42 relativo ao valor penhorado (ID 240031382, origem). BANCO DO BRASIL S/A requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a substituição do administrador (ID 240175923, origem). Na petição de ID 241952852 (origem), os agravantes reiteraram que a empresa LUMINE EDITORA LTDA - ME não tem faturamento e que LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA tem receita média mensal de R$ 9.000,00. Nesta oportunidade, comprometeram-se a depositar mensalmente o valor de R$ 7.500,00 — equivalente a aproximadamente 83% do faturamento da LOGPRESS — e requereram a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com a finalidade de buscar soluções consensuais para a quitação do débito. No ID 242835334 (origem), o BANCO DO BRASIL S/A impugnou os valores de faturamento informados, argumentando que nenhuma das empresas apresentou documentos comprobatórios, como balanços contábeis, extratos bancários, declarações fiscais ou outros elementos capazes de demonstrar a real situação financeira das executadas ou dos executados. Pela decisão ora agravada (ID 242988568, origem), o juízo condenou o agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, na qualidade de representante legal das pessoas jurídicas também agravantes, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado do débito em execução — art. 77, IV, e §2o, CPC. Muito bem. A controvérsia diz respeito à validade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em decorrência do descumprimento de ordem judicial proferida no curso de cumprimento de sentença. Preclusão é fenômeno processual decorrente da estabilização progressiva dos atos processuais, tendo por fundamento a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição (art. 507, CPC). Compreende, em seus diversos aspectos, as modalidades lógica, temporal e consumativa, sendo esta última aquela que impede a renovação de ato já realizado pela parte, como no caso da interposição de novo recurso sobre matéria anteriormente debatida. Nesse contexto, a decisão judicial pela qual deferida a penhora de 20% do faturamento das pessoas jurídicas agravantes, determinando ao agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA a apresentação de plano de atuação e prestação mensal de contas, foi objeto de impugnação específica por meio do agravo de instrumento n. 0722078-04.2025.8.07.0000. Referido recurso foi distribuído, processado e, por decisão fundamentada (ID 72624943 daqueles autos), teve seu pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido, registrado que os agravantes deixaram de apresentar documentação contábil idônea, limitando-se a alegações abstratas e a planilhas simplificadas, sem respaldo contábil ou fiscal. A consequência jurídica é evidente: consumada a preclusão quanto à matéria relativa à legalidade e viabilidade da penhora de faturamento, não cabe aos agravantes rediscuti-la, nem na origem, nem nesta nova insurgência. A tentativa de utilizar o presente agravo como via oblíqua de rediscussão daquela decisão, especialmente para justificar o descumprimento da ordem judicial regularmente proferida, encontra óbice processual intransponível. O meio adequado para eventual reversão da decisão está restrito ao julgamento do mencionado agravo de instrumento anteriormente interposto. Ademais, registre-se que, como o agravo anterior foi recebido apenas no efeito devolutivo, a decisão proferida pelo juízo de origem permaneceu plenamente exigível. Assim, a obrigação ali imposta — de apresentar, no prazo de 15 dias, plano de atuação indicando a metodologia contábil a ser adotada, prestar contas mensalmente e efetuar depósitos acompanhados de balancetes — deveria ter sido cumprida na íntegra e no prazo estipulado. O agravante JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA foi intimado por meio de seu patrono, nos termos da decisão de ID 235215670 (origem). Contudo, não cumpriu a decisão. Os agravantes compareceram somente após o juízo de origem já ter registrado o descumprimento e intimado o exequente para se manifestar sobre a aplicação da multa (ID 239469949, origem). E mesmo após esse momento processual, não foi apresentada a documentação requerida. As peças juntadas (IDs 240031387 e 240031389) constituem planilhas unilaterais, contendo tão somente mês, ano e valores alegadamente faturados, sem qualquer documentação comprobatória. Nenhum plano de atuação com metodologia contábil foi apresentado. Nenhum balancete. Nenhuma justificativa efetiva para o descumprimento no prazo fixado. A consequência jurídica para isto é expressamente prevista pelo Código de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: ( ) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” A conduta omissiva do agravante, como representante legal das empresas, está rigorosamente enquadrada no tipo legal: descumpriu ordem judicial regularmente proferida, foi advertido sobre as consequências legais, teve prazo processual adequado para o cumprimento e, mesmo assim, deixou de atender aos comandos do juízo. Não cabe à parte, diante de uma ordem judicial válida, escolher as cláusulas que irá ou não observar. O processo não admite esse grau de unilateralidade. A proposta de pagamento de valores inferiores, desacompanhada de qualquer lastro documental, não substitui o dever de apresentar plano de atuação e cumprir as obrigações processuais tal como determinadas. A multa processual aplicada pelo juízo de origem não configura penalidade arbitrária, tampouco medida de coação desmedida. Ao contrário, trata-se de instrumento legal conferido ao magistrado para assegurar a autoridade das decisões judiciais e a seriedade da execução. No que toca à proporcionalidade da penalidade aplicada, imposta no montante de 1% sobre o valor atualizado da execução (R$ 14.617.892,84), não se evidencia excesso. A norma autoriza multa de até 20% do valor da causa. A fixação em 1% reflete moderação do juízo e guarda plena compatibilidade com a gravidade do descumprimento. E não custa lembrar que bastaria ter cumprido integralmente a decisão judicial, nos moldes fixados, para não ter incidido em qualquer penalidade. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora